Tribunal: TJDFT
Processo: 0729601-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729601-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL AGRAVADO: SILAS VIEIRA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL, ora exequente/agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, em execução de título extrajudicial proposto em desfavor de SILAS VIEIRA SILVA, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido para a localização do endereço atualizado da parte ré nos sistemas INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD, por não vislumbrar a efetividade da medida, diante da possibilidade de obtenção dos referidos dados por meio dos sistemas INFOSEG e SIEL, cuja medida se mostra mais célere. Verifico que as pesquisas nos dois sistemas (INFOSEG e SIEL) já foram realizadas, restando frutífera apenas a pesquisa do sistema SIEL. Nesse sentido determino a expedição de novo mandado para o seguinte endereço: QNE 04 CASA 19 numero 0 cep 72125040 bairro TAGUATINGA NORTE cidade BRASÍLIA..” Em suas razões recursais, informa o exequente/agravante tratar-se, na origem, de execução de título extrajudicial, no qual requereu a consulta aos sistemas INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD para localização de endereços do devedor, o que foi indeferido na forma da decisão agravada. Argumenta, em síntese, que o indeferimento das consultas pleiteadas vai de encontro aos princípios da efetividade da prestação jurisdicional, da duração razoável do processo e da celeridade. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que sejam realizadas as consultas pleiteadas na origem. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso e deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Em relação ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, entendo que o deferimento monocrático da medida pleiteada esgota o objeto do presente recurso sem a manifestação do colegiado, pois, em caso de realização das consultas pleiteadas pelo agravante, não há possibilidade de reversão dos efeitos causados pela decisão. No mais, não verifico perigo de dano decorrente da manutenção dos efeitos da decisão agravada, ao passo que foi realizada consulta ao sistema SIEL e determinada a expedição de mandado de intimação para o endereço localizado por meio da aludida consulta. Nesse sentido, em homenagem ao princípio da colegialidade, bem como da ausência de demonstração do perigo de dano, é imperioso o indeferimento da medida liminar pleiteada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 25 de julho de 2023 15:48:01. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora